Tribunal: TJDFT
Processo: 0731691-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0731691-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BANDEIRA BRAGA AGRAVADO: HOME GO INOVACAO PARA CONSTRUCAO DF LTDA, FERNANDO LACERDA DO CARMO OLIVEIRA, MARCOS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, VICTOR VASCONCELOS LIMA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Ana Paula Bandeira Braga, contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n.o 0754705-18.2022.8.07.0016. Os autos foram autuados em 01/08/2025 e distribuídos por sorteio para o gabinete do Exmo. Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, sendo redistribuídos em 04/08/2025 para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal em razão de incompetência. Nos termos da certidão ID 74715948 os autos foram distribuídos ao gabinete deste Relator, em razão de prevenção dos autos do Agravo de Instrumento, pje 0702244-78.2025.8.07.9000, que também foi distribuído para este gabinete nesta data. Tendo em vista a interposição de Agravos de Instrumento de idêntico teor, e contra a mesma decisão, intime-se a agravante para manifestação e esclarecimentos no prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito